Tribunal: STF
Processo: HC 68270
Classe: HC
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1991-05-14
Data de publicação: 1991-05-14

Ementa:
"Habeas   Corpus".   Processo   criminal   contra   Prefeito
Municipal.    Constituição,    art.    29,    VIII.    Decisão     do
Desembargador-Relator recebendo a denuncia. Impetração  que  pleiteia
trancamento  da  ação  penal.  Competência  originaria  do   Superior
Tribunal de Justiça para processar e julgar  o  "habeas  corpus",  de
acordo com o art. 105, I, letra "c", da Constituição. Não  se  trata,
na espécie, de decisão de Câmara Criminal  de  Tribunal  de  Justiça,
mas, tão-só, de despacho do Relator do feito. Não se enquadra, assim,
a hipótese no art.  102,  I,  letra  "i",  da  Constituição.  "Habeas
Corpus" não conhecido,  determinando-se  a  devolução  dos  autos  ao
Superior Tribunal de Justiça.